Tribunal: TJSP
Processo: 2158749-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela deferida – Medicamento necessário ao tratamento da Agravante, que se mostra mais eficaz ao tratamento no caso – Prescrição médica que deve ser atendida – Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência – Requisitos verificados – Registro na Anvisa do remédio – Evidente o risco de dano

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela deferida – Medicamento necessário ao tratamento da Agravante, que se mostra mais eficaz ao tratamento no caso – Prescrição médica que deve ser atendida – Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência – Requisitos verificados – Registro na Anvisa do remédio – Evidente o risco de dano grave e irreparável ao beneficiário, o que justifica a concessão da tutela de urgência – Decisão mantida – Recurso improvido.